Tribunal: TJSP
Processo: 2027526-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027526-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ERICA SENA DOS SANTOS, é agravado AMIL ASSISTENCIA MEDICA
INTERNACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027526-10.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 16070
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2027526-10.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ERICA SENA DOS SANTOS
AGRAVADA: AMIL ASSSITÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ: RODRIGO RAMOS
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PEDIDO
DE
DESISTÊNCIA. Homologação, nos termos do art. 998 e art.
932, III do CPC/15. RECURSO PREJUDICADO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada a fls. 138/139 que, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de
indenização por danos morais, indeferiu a tutela antecipada pleiteada para obrigar
a operadora de plano de saúde à prestação de diversos procedimentos cirúrgicos
necessários à remoção de excesso cutâneo apresentado pela ora recorrente após
a realização de cirurgia bariátrica.
Alega a agravante que após se submeter à gastroplastia
apresentou excesso de pele em diversas partes do corpo, dermatites, coceira e
odor, além de quadro depressivo. Há prescrição médica para a realização de
cirurgias plásticas reparadoras com urgência, a fim de finalizar o tratamento. Aduz
ser abusiva a recusa do plano de saúde. Busca a reforma da r. decisão. Requer a
tutela recursal para que a agravada seja compelida a autorizar e custear os
procedimentos indicados, a ser realizado com médico particular de sua confiança
ou na própria rede credenciada.
Recurso regularmente processado, sendo indeferida a tutela
antecipada recursal.
Pedido de desistência a fls. 146.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027526-10.2020.8.26.0000 -
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do necessário.
Cumpre ressaltar, desde logo, que a r. decisão guerreada foi
proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Quando da
interposição deste recurso, já vigia a Lei no 13.105 de 2015, de sorte que as
disposições desta legislação devem ser observadas, notadamente no que tange ao
juízo de admissibilidade recursal.
Nos termos do art. 988 do CPC, a desistência do recurso poderá
ser requerida a qualquer tempo, sendo desnecessária a anuência do recorrido.
Destarte, homologo-a, dando por prejudicado o presente recurso, nos termos do
art. 932, III, do CPC/15.
Por tais considerações, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO O
RECURSO.
ROSANGELA TELLES
Relatora